Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711865-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: JEZIEL DA CONCEICAO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento no 0709968-09.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JEZIEL DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, mas proibiu a sua remoção para outra unidade da Federação, no prazo de purgação da mora. Ademais, condicionou a retirada do veículo do Distrito Federal à prévia comunicação do Juízo (ID 87539167). Nas razões recursais (ID 20423931), sustenta que a restrição imposta pelo juízo singular não encontra amparo legal, pois, de acordo com o Decreto Lei no 911/69, não há obrigação de permanência do bem na comarca ou Estado onde restou apreendido, inclusive durante os cinco dias de prazo para purgação da mora, sob pena de limitar o exercício da posse pelo agravante e frustrar a medida liminar. Aduz ser permitido ao credor, ante o não pagamento do débito, possuir plenamente o bem, podendo indicar depositário, que responderá por sua conservação e guarda, em local adequado. Colaciona julgado em abono à tese. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja autorizada a livre remoção do bem. No mérito, pretende a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 25079174). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória. Assim, a insurgência encontra respaldo no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja autorizada a livre remoção do bem. No mérito, requer a confirmação da decisão. Em análise perfunctória da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Nos termos do artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. Conquanto a decisão hostilizada tenha proibido a remoção do veículo somente durante o prazo de cinco dias para purga da mora, condicionou sua retirada à prévia comunicação do Juízo, contrariando a aludida disposição legal, ao restringir o livre exercício da propriedade e posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária pelo credor, após o decurso do prazo para quitação da dívida. Nesse mesmo sentido já decidiu esta Casa: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE VENDA E DE REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A determinação de que, a despeito da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem, a venda e a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal não poderão ocorrer sem prévia comunicação e autorização do Juízo, não tem embasamento legal e afronta o estatuído no Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, bem como vai contra o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.418.593/MT, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos). 2 - Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§ 2o do art. 3o do mesmo Diploma Legal), a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância (decorrido o prazo legal e não purgada a mora), que o bem seja vendido ou retirado do Distrito Federal. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1333052, 07519954420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.- destaque acrescido) No entanto, não reputo presente o perigo de dano de difícil reparação a ensejar a concessão da tutela recursal vindicada, pois sequer localizado o veículo. Considerando que os agravos de instrumento possuem tramitação razoavelmente célere e não tendo sido executada a medida liminar, resta afastada a probabilidade de dano imediato. Ademais, não foi indicado qual o prejuízo sofreria o agravante com a manutenção do bem no Distrito Federal nos 05 dias úteis de prazo para o pagamento. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator